Tribunal: CARF
Processo: 11610.006800/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.006800/2009-19
ACÓRDÃO
2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE APARECIDO DE SALLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU PRÓPRIO
CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está
instruída com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação,
não há que se falar em cerceamento de direito de defesa ou lesão à
legalidade, demonstrado inclusive que os autos estiveram à disposição do
contribuinte, inclusive com obtenção de cópia integral dos autos.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
GLOSA.
Resta mantida a glosa de despesas não havendo comprovação com
documentos hábeis e idôneos da necessidade da despesa, ante a atividade
realizada pelo contribuinte.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF 69
É válida a cumulação de multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar
por omissão de rendimentos. São infrações distintas e não excludentes,
incidentes sobre bases de cálculos também distintas. Uma é a infração de
omissão de rendimentos, que gera imposto de renda suplementar apurado
por meio da Declaração de Ajuste Anual, e que tem esse valor como base
de cálculo. Outra é a falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que
tem como base de cálculo o imposto devido.
ACÓRDÃO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ APARECIDO DE SALLES (CPF
771.709.548-34) contra o Acórdão no 03-063.690, proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, em sessão
de 23/09/2014, no âmbito do Processo no 11610.006800/2009-19, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário apurado.
Conforme relatado na origem, o contribuinte foi intimado em 04/05/2009 (fl. 71) a
apresentar documentos relativos ao IRPF – exercício 2005 (ano-calendário 2004), inclusive a
justificativa legal da dedução informada a título de Livro Caixa.
Protocolou resposta (fl. 9) solicitando dilação de prazo e a juntada de documentos.
Da análise dos elementos e dos sistemas da RFB, em 22/06/2009 foi expedida
Notificação de Lançamento (fls. 10 a 15), apurando crédito tributário de R$ 243.659,88 decorrente
de: (i) compensação indevida de IRRF de R$ 90,00 (fonte pagadora HSBC Financial Capitalização
S/A, por se tratar de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte) e (ii) glosa de R$
385.770,50 indevidamente deduzidos como Livro Caixa, por falta de comprovação ou de previsão
legal.
Cientificado em 29/06/2009 (fl. 67), o contribuinte apresentou, em 29/07/2009,
impugnação parcial (fls. 16 a 22), com documentos (fls. 23 a 64), restringindo a controvérsia à
glosa do Livro Caixa e alegando, em síntese: (a) recebimento de honorários advocatícios
(sucumbenciais) no proc. 97.0029917-1 / precatório 2003.03.00.03.94.01-3, com contrato de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
3
parceria com Martin Palumbo e Maitan Advogados Associados, repassando-lhes 50%; (b) restrição
do TRF para levantamento por um único patrono; (c) obrigação de repasse de R$ 385.770,50 aos
parceiros (conforme recibo); (d) apoio nas Perguntas 387 a 389 do “Perguntas e Respostas” da
RFB; e (e) afastamento das multas por ausência de dolo.
Após analisar os documentos, a DRJ conheceu da impugnação por tempestiva,
considerando “matéria não impugnada” a parte referente à compensação indevida de IRRF (R$
90,00).
No mérito, aplicando o art. 6o da Lei 8.134/1990 (itens I a III), concluiu que os
valores deduzidos não se enquadram como: remuneração a terceiros com vínculo empregatício,
emolumentos, ou despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Registrou que o recebedor era pessoa jurídica (recibo à fl. 63), afastando o
enquadramento no inciso I; não eram emolumentos (inciso II); e não se tratavam de despesas de
custeio típicas (inciso III), como aluguel, água, luz etc. Também assentou que o “Perguntas e
Respostas” não autoriza tal dedução.
Quanto às multas, assentou a previsão legal (art. 44, I, da Lei 9.430/1996 e art. 18
da Lei 10.833/2003), destacando que a aplicação independe de dolo, sendo a qualificação prevista
para hipóteses do §1o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Ao final, votou pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 94-116), reiterando os
termos da impugnação.
Não houve a juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
PRELIMINARES
Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o objetivo de
prejudica-la.
Ao que se vê, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
4
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de promover
qualquer dano ou cerceamento ao contribuinte
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se, pois, que as alegações da Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade durante o
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O tramite processual fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
MÉRITO
Por bem fundamentar a decisão de piso, tomo como razão de decidir o teor do acórdão da DRJ
sobre o tema devolvido à esfera recursal. A fundamentação tem amparo no artigo 114,§12, I, do
RICARF. Nesse sentido:
Acerca da possibilidade de deduções a título de Livro Caixa, o art. 6o, da Lei no
8.134, de 27/12/1990, assim dispõe:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
5
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.”
Em que pese o Impugnante ter comprovado que recebeu rendimentos
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, provenientes de honorários
advocatícios resultantes da atuação no processo n° 97.0029917-1 (Precatório n°
2003.03.00.03.94.01-3), os valores declarados como dedução a título de Livro
Caixa não estão entre aqueles especificados nos incisos I a III do artigo acima
transcrito, que são passíveis de serem deduzidos das receitas da respectiva
atividade. Senão vejamos.
O Contribuinte afirma que os valores informados como despesas de Livro Caixa
referem-se ao reembolso dos honorários relativos aos seus sócios na ação acima
citada. Entretanto, tais verbas não se enquadram no disposto no inciso I do art. 6o
acima, pois o recebedor não tem vínculo empregatício com o Impugnante, como
exige o texto da norma, nem podia, pois trata-se de pessoa jurídica, conforme
recibo de fls. 63.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
6
Também não se tratam de emolumentos, logo não podem ser enquadrados no
inciso II. Tampouco podem ser considerados despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora – inciso III – posto que
se considera despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Convém ressaltar que as verbas em questão não são decorrentes de serviços
prestados pela beneficiária ao Contribuinte. Vale dizer que as Perguntas no 387 a
389 do Livro “Perguntas e Respostas” da Receita Federal do Brasil, citadas pelo
Impugnante e transcritas abaixo, não prevêem que as verbas em discussão
possam ser deduzidas como despesas de Livro Caixa.
As aludidas Perguntas correspondem as de no 392 a 394 da última edição daquele
Livro.
“UTILIZAÇÃO DO LIVRO-CAIXA 392
— Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro-caixa? O contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços
notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro-
caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais; e
3 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora;
4 - A partir de 28 de agosto de 2009, até o exercício de 2014, ano-calendário de
2013, para fins de implementação dos serviços de registros públicos, em meio
eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que
compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e
a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser deduzidos
da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro-caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em
poder dos titulares dos serviços de registros públicos, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
Na hipótese de alienação dos bens acima mencionados, o valor da alienação
deverá integrar o rendimento bruto da atividade.
O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
7
Atenção: Não são dedutíveis: · as quotas de depreciação de instalações, máquinas
e equipamentos, bem como as despesas de arrendamento (leasing); · as despesas
de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo,
quando correrem por conta deste; · as despesas relacionadas à prestação de
serviços de transporte e aos rendimentos auferidos pelos garimpeiros. As
despesas de custeio escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica. (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 4o, inciso I; Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, art. 3o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999),
art. 75; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 51)
DESPESAS DE CUSTEIO 393
— O que se considera e qual é o limite mensal da despesa de custeio passível de
dedução no livro-caixa? Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água,
luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e jurídica em determinado mês, o excesso pode
ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário.
O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser informado nesse mês
nem transposto para o próximo ano-calendário. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 76; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 51)
SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 394
— As despesas de custeio escrituradas no livro-caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica? O profissional autônomo pode escriturar o
livro-caixa para deduzir as despesas de custeio, necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora. Receita e despesa devem manter correlação
com a atividade, independentemente se a prestação de serviços foi feita para
pessoas físicas ou jurídicas. O excesso de deduções apurado no mês pode ser
compensado nos meses seguintes, até dezembro. O excedente de que trata o
parágrafo anterior, porventura existente no final do ano-calendário, não pode ser
transposto para o ano seguinte. (Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 75 e 76; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, art. 51)”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
8
Assim, diante da ausência de previsão legal para o Contribuinte deduzir como
despesas de Livro Caixa reembolso de honorários decorrentes de parceria em
atuação em processo judicial, deve ser mantida a glosa efetuada.
Cumpre assinalar que no lançamento em questão não está sendo discutido se os
aludidos rendimentos e o IRRF respectivo - com exceção daquele referente à
fonte pagadora HSBC Financial Capitalização S/A - foram declarados de forma
correta ou não, haja vista que a lide versa sobre compensação indevida de IRRF da
pessoa jurídica acima citada e glosa de dedução de Livro Caixa.
Conforme exposto e bem fundamentado pela DRJ, O contribuinte, pessoa física, que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
No que concerne às multas, a cumulação da multa pela não entrega da declaração é
entendimento consolidado, sendo objeto da Súmula CARF no 69 Vinculante:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A penalidade que incide sobre essa irregularidade não se confunde com àquela
decorrente do descumprimento da obrigação principal.
Sendo diversas as irregularidades, não há o que se falar em superposição de
penalidades. A multa isolada deve ser calculada com base no valor do tributo devido no exercício. ,
nunca pelo valor que o contribuinte considera devido, que fica sujeito à homologação da Fazenda
Publica.
Caso não fosse esse o entendimento, o contribuinte que optou em declarar o total
de imposto devido seria mais penalizado do que aquele que deixou de entregar a declaração.
Feita a exposição supra, no que concerne às multas de mora (20%) e de ofício (75%)
aplicadas no caso concreto, como é cediço, não qualquer óbice quanto à imputação cumulativa.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.876 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006800/2009-19
9

DECLARAÇÃO DE VOTO
.
Fl. 127
DF CARF MF
Original